Tribunal: TJMT
Processo: 1018778-14.2020.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018778-14.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JACKSON DOUGLAS DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 045.690.491-33 (APELANTE), VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (ADVOGADO), WILKER MAXSUEL SILVA TAVARES - CPF: 033.429.271-94 (ADVOGADO), ILDEMAR BARBOSA ALVES - CPF: 616.664.911-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONALDO ROSA SOMOKOVITZ - CPF: 053.363.811-95 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS DELITOS TIPIFICADOS NO
ARTIGO 33,
CAPUT
DA LEI N.º 11.343/2006
C/C

ARTIGO 12,
CAPUT
, DA LEI N.º 10.826/2003
, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO

PENAL
– 1)
PRELIMINARES
–
1.1)
DA ILICITUDE DAS PROVAS PELA AFRONTA AO DIREITO DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO PREVISTO NO ARTIGO 5.º, XI, DA CARTA MAIOR –
REJEIÇÃO
– EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA –
ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO
–
1.2)
DO CERCEAMENTO DE DEFESA DIANTE DO INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHA QUE REPUTAVA COMO ESSENCIAL PARA A ELUCIDAÇÃO DOS FATOS E DO INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRAZO PARA JUNTADA DO COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL QUE VISAVA DEMONSTRAR A ORIGEM LÍCITA DO NUMERÁRIO APREENDIDO –
NÃO ACOLHIMENTO
– OITIVA DE TESTEMUNHA QUE
EM NADA INTERFERIRIA NO ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE JÁ CONTINHA ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A PROLAÇÃO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE PROVA DIABÓLICA DADA A FUNGIBILIDADE DO DINHEIRO –
2) MÉRITO
– 2.1)
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DA INTEGRALIDADE DAS

IMPUTAÇÕES, ANTE A FRAGILIDADE PROBATÓRIA E MEDIANTE A APLICAÇÃO DO

PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO –
INVIABILIDADE
–
MATERIALIDADE E AUTORIA DO NARCOTRÁFICO E DA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DEMONSTRADAS – FORÇA PROBANTE DA PALAVRA POLICIAL – VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA QUE NÃO CONVERGE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO, COM A CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE E COM A APREENSÃO DOS ENTORPECENTES –
2.2)
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE IMPOSTA PELO CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO EM PATAMAR MAIS PRÓXIMO DO MÍNIMO LEGAL

EM VIRTUDE DA SUA ATUAL DESPROPORCIONALIDADE –
ACOLHIMENTO
– READEQUAÇÃO QUE SE IMPÕE PARA GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A NEGATIVAÇÃO DE UMA ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.1)

Não sendo a notícia apócrifa o único elemento a dar azo à abertura do procedimento próprio e formal do inquérito policial, não há falar em nulidade. Ademais, quando se está diante de crimes de natureza permanente, possibilita-se o imediato ingresso dos policiais na residência, independentemente de ordem judicial, justamente em razão do estado de flagrância que se protrai no tempo, ainda mais quando o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar consistente não só na notícia de que no local o apelante se encontrava perpetrando as atividades ilícitas [tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo] e o apontamento de que um dos indivíduos que lá estava seria o autor de um latrocínio ocorrido dias antes, mas também porque após a monitoração do local apontado, o apelante tentou empreender fuga para o interior do imóvel e parte da droga teria sido localizada no padrão de energia elétrica [lado externo da casa];

1.2)

Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa se a insistência na oitiva de policial militar [em relação ao qual tentou-se de todas as formas contato, mas sem qualquer êxito] em nada interferiria no arcabouço probatório que já continha elementos suficientes para a prolação de sentença e, tratando-se, o dinheiro, de bem fungível por excelência, materializaria uma prova “praticamente diabólica” tentar vincular o numerário apreendido na residência do apelante ao recebimento de um auxílio emergencial, sem olvidar de que ainda que se demonstrasse tal derivação os demais elementos constantes dos autos já atestavam, com suficiência, a aptidão para a conclusão da demanda penal;

2.1)

As
condições em que se desenvolveram as ações criminosas, as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, da arma de fogo e munições, bem como da balança de precisão, aliadas à sua confissão extrajudicial e ao depoimento policial em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de entorpecentes e de posse irregular de arma de fogo, autorizando, por consequência, o afastamento da tese absolutória;

2.2)

Considerando
que o
Código Penal não estabeleceu critérios objetivos para a fixação da pena, conferindo-se ao juiz relativa discricionariedade, tem-se que diante do consagrado parâmetro de aumento de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, o recrudescimento da sanção basilar em patamar acima dele realmente se mostra exacerbado, porquanto carente de fundamentação concreta para tanto.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

JACKSON DOUGLAS DIAS DO NASCIMENTO

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

JACKSON DOUGLAS DIAS DO NASCIMENTO
, irresignado com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da ação penal n.º 1018778-14.2020.8.11.0003, na qual foi condenado à pena de
7
(sete) anos e 6 (seis) meses [unificou-se as penas de reclusão e de detenção]
, em regime inicial
fechad
o
, além do pagamento de
608 (seiscentos e oito) dias-multa
, cada qual à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática dos crimes tipificados no
artigo 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006

c/c

artigo 12,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003
, na forma do artigo 69 do Código Penal
; recorre a esse eg. Tribunal de Justiça arguindo,
preliminarmente
,
1)

a ilicitude das provas pela

afronta ao direito de inviolabilidade de domicílio
previsto no artigo 5.º, XI, da Carta Maior
e
2) o cerceamento de defesa
diante
2.1)
do
indeferimento da oitiva de testemunha que reputava como essencial para a elucidação dos fatos
e
2.2)
do
indeferimento do pedido de prazo para juntada do comprovante de recebimento do auxílio emergencial
que visava demonstrar a origem lícita do numerário apreendido [ID 77747035].

Em matéria de
mérito
, pretende ser
absolvido da integralidade das imputações
, ante a fragilidade probatória e mediante a aplicação do

princípio
in dubio pro reo
.
Subsidiariamente
, vindica a fixação da
pena-base imposta pelo crime de posse de arma de fogo em patamar mais próximo do mínimo legal
em virtude da sua atual desproporcionalidade.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 77747041, pugnando pelo desprovimento do recurso, a fim de se rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, manter inalterada a r. sentença proferida, destacando ser incontroverso que o apelante realmente praticou os delitos em testilha, não sendo também o caso de retificação da dosagem da pena.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 89018451, da lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Rosana Marra, opina pela
rejeição das preliminares
e, no mérito, pelo
desprovimento

do apelo, seguindo a mesma linha intelectiva das contrarrazões recursais.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
– DA ILICITUDE DAS PROVAS PELA AFRONTA AO DIREITO DE INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A primeira tese defensiva apresenta-se como matéria preliminar e guarda relação com a
ilicitude das provas pela

afronta ao direito de inviolabilidade do domicílio
,
previsto no artigo 5.º, XI, da Carta Maior
.

Argumenta o apelante, em síntese, que os policiais não detinham mandado judicial de busca e apreensão domiciliar; partiram de denúncia anônima, a qual também teria sido genérica ao não indicar o nome de quem estaria realizando o tráfico de drogas; a situação não era de flagrância e a fuga, por si só, não configura fundada razão para autorizar o ingresso policial no domicílio do apelante sem o seu consentimento.

Não se ignora que a denúncia anônima, que veicula uma
notitia criminis
perante os órgãos estatais encarregados da investigação penal, sem declinar, contudo, quem é o seu responsável, desperta certa controvérsia, por representar, ao mesmo tempo, uma dimensão do direito à segurança (art. 5.º,
caput
da CF), exercido pelos próprios particulares em colaboração com os agentes públicos, e uma eventual afronta à vedação do anonimato, que condiciona o direito à livre manifestação do pensamento (art. 5.º, inciso IV, CF).

Por um lado, identificam-se cidadãos interessados em ver a apuração de uma possível infração penal e que se valem desse instrumento como uma forma de provocar as autoridades competentes e manter, concomitantemente, certa distância e garantia de proteção, evitando futuras retaliações por parte dos delatados. De outro, encontra-se o investigado, que tem direito de conhecer os termos da acusação e de ver mantida a sua esfera de privacidade e honra objetiva na comunidade em que está inserido, contra investidas temerárias do Estado.

Deveras, não se pode olvidar que a denúncia anônima constitui instrumento de acesso e contribuição dos particulares à promoção da segurança, máxime nos casos que desafiam ação penal pública incondicionada, por proteger bem jurídico de interesse de toda a sociedade, ao passo que, desprovida de maiores contenções, poderia se transformar em mecanismo de vingança ou abrigar toda sorte de interesses espúrios contra desafetos, de forma leviana, inviabilizando posterior punição por denunciação caluniosa (art. 339, Código Penal).

Nesse contexto, a solução encontrada não é tolher a denúncia anônima de forma absoluta, impedindo, portanto, que boa parte das comunicações criminosas cheguem ao conhecimento da polícia ou do
Parquet
, em desatenção ao princípio da supremacia do interesse público. Imperativo coaduná-la ao sistema Constitucional, em especial aos direitos fundamentais do indivíduo, premissa em função da qual tem se admitido a notícia apócrifa, contudo dentro de certos limites e até o ponto em que mereça credibilidade, para desencadear uma primeira atuação investigativa.

Assim, tratando-se de denúncia que apresente um mínimo de verossimilhança, além de detalhamento, ou que venha acompanhada de prova significante obtida por meios lícitos, e indique a ocorrência de fato definido como crime, o agente encarregado da persecução penal na fase extrajudicial deve se dedicar a averiguar, por meio de procedimentos preliminares, a possível procedência do seu conteúdo. Confere-se com isso um mínimo de reflexo à comunicação e, ao mesmo tempo, garante-se o núcleo essencial dos direitos fundamentais do investigado.

Não é senão esse o sentido do art. 5.º, § 3.º do Código de Processo Penal, conquanto sem diferenciar a denúncia anônima e a identificada, que atribui a qualquer pessoa do povo o poder de comunicar, verbalmente ou por escrito, a ocorrência de infração penal de que caiba ação penal pública à autoridade policial, incumbindo a ela,
verificada a procedência das informações
, determinar a instauração de inquérito policial. Aliás, esse dispositivo, já foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça como “
o dever de apurar a veracidade dos fatos alegados”
,
que é

endereçado à polícia (EDcl no REsp 1096274/RJ, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJu 25.09.2012).

Nessas investigações preliminares, o órgão de segurança deverá encetar diligências menos intervencionistas, a exemplo da pesquisa prévia por outras delações ou registros de boletim de ocorrência em desfavor do investigado, com os quais possa somar maiores informações, e de outras providências, como se deslocar
in loco,
permanecer em campana, realizar monitoramento, ouvir moradores próximos ao seu endereço, mas sempre com ‘prudência e discrição’ (STF, HC 106664/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJu 27.8.2013), tomados os cuidados quanto ao sigilo da identidade do investigado.

Dessa forma, a notícia apócrifa deixa de ser o único elemento a dar azo à abertura do procedimento próprio e formal do inquérito policial, mesmo porque a polícia tem o poder de investigar inclusive de ofício. Em outras palavras, o que se descarta é que a denúncia anônima, por si só, provoque a instauração do apuratório, com maior publicidade, ao menos
interna corporis
. No mais, não faria sentido criar mecanismos como o disque denúncia e, em especial, o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, em Mato Grosso, para receber chamadas emergenciais e lhes negar qualquer resultado prático.

Nas palavras de Eugênio Pacelli, “
no que respeita à fase investigatória observa-se que, diante da gravidade do fato noticiado e da verossimilhança da informação, a autoridade policial deve encetar diligências informais, isto é, ainda no plano da apuração da existência do fato – e não da autoria – para comprovação da idoneidade da notícia.
(...)
O que não se deve é determinar a imediata instauração do inquérito policial sem que se tenha demonstrada a infração penal, nem mesmo qualquer indicativo idôneo da sua existência. Em duas palavras, utilizadas, aliás, pelo Ministro Celso de Mello, com fundamento na doutrina de Frederico Marques, deve-se agir com prudência e discrição, sobretudo para evitar a devassa indevida no patrimônio moral de quem tenha sido levianamente apontado na delação anônima”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo Penal. 16 ed. atual. São Paulo: Atlas, 2012. p. 57).

No presente caso, consoante constou dos autos, os policiais militares receberam denúncia anônima que indicavam além do local em que o apelante se encontrava perpetrando as atividades ilícitas [tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo] – residência com endereço completo, a identificação de que um dos indivíduos que lá estava seria o autor de um latrocínio ocorrido dias antes e que estava sendo procurado pela polícia desde a data do fato. E, deveras, quando a guarnição policial efetivamente começou a monitorar o local apontado, presenciou que tanto o ora apelante como
Ronaldo
[que estavam na parte externa
da residência], tentaram empreender fuga para o interior do imóvel, sem olvidar que parte da droga teria sido localizada no padrão de energia elétrica que fica do lado externo da casa, conforme as declarações prestadas em juízo pelo policial militar Maycon Douglas Teixeira Bonifácio (ID 77747022).

Considerando esses elementos que compunham o cenário de flagrância, ainda que a i. Defesa concentre esforços na suposta ocorrência de violação de domicílio, todo o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar dos crimes permanentes em questão, o que veio a ser corroborada por surpreenderem o apelante na posse de
177,92 g (cento e setenta e sete gramas e noventa e dois miligramas) de maconha; 01 (um) revólver calibre 38
, marca Rexio, n.º 148345, contendo
03 (três) munições intactas
, do mesmo calibre;
R$ 527,00 (quinhentos e vinte e sete reais) em dinheiro; 01 (uma) balança de precisão
e
01 (um) aparelho celular
, cor azul, marca Motorola (Termo de Apreensão de ID 77743091 – pág. 13).

Ademais, cumpre fazer um adendo a respeito da denúncia anônima, especificamente nos casos que envolvem delitos de tóxico: não se pode olvidar que os responsáveis pelo tráfico de drogas revestem-se de poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores, além de conhecer o cotidiano dessas pessoas. Diante do notório temor que infundem na comunidade circundante, não se mostra de todo incompreensível que os seus delatores prefiram não se identificar. Negar todo e qualquer valor à denúncia anônima, sobretudo quando não isolada, implica em deixar a mercê da própria sorte aqueles que mais sofrem com o narcotráfico.

Desse modo, não há falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a ilicitude arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos no imóvel em que o apelante desenvolvia o comércio malsão e possuía irregularmente arma de fogo, acompanhada de munições.

Nesse sentido já se pronunciou o Pretório Excelso:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16 DA LEI 10.826/2003.
BUSCA E APREENSÃO. ILICITUDE DA PROVA. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO.
CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. IRRELEVÂNCIA DA POTENCIALIDADE LESIVA DO ARTEFATO. DESCRIMINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA PREVISTA NOS ARTIGOS 30 E 32 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONFERIDO PELAS LEIS 11.706/2008 E 11.922/2009. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA...
havendo fundada suspeita, a busca domiciliar nos crimes permanentes se justifica em decorrência do flagrante delito. Inexistência de ingresso abusivo e constatação posterior de crime permanente.
..”
(STF – RHC 128281, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 25-08-2015 PUBLIC 26-08-2015) – destaquei.

Sob esse prisma, as circunstâncias do caso realmente autorizaram a entrada dos agentes policiais no imóvel envolvido, com expressa relativização constitucional em se tratando de manifesto flagrante delito.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de ilicitude arguida, restando prejudicado o intento absolutório dela decorrente.

É como voto.

VOTO [
PRELIMINAR
– DO
CERCEAMENTO DE DEFESA]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A segunda tese defensiva também se apresenta como matéria preliminar, calcada em suposto
cerceamento de defesa
sob o viés de
duas causas de pedir
, quais sejam, o
indeferimento da oitiva de testemunha
que a i. Defesa reputava essencial para a elucidação dos fatos e o
indeferimento de pedido de prazo para juntada de comprovante de recebimento de auxílio emergencial
para justificar a origem lícita do numerário apreendido na residência do apelante.

Nos termos da sentença oral proferida pelo MM. Juízo
a quo
, ambas as teses foram escorreitamente rechaçadas.

A primeira, consistente na oitiva do policial militar Diego Pereira Vilela de Moraes [em relação ao qual tentou-se de todas as formas contato, mas sem qualquer êxito – ID 77746985 – pág. 1 e ID 77747018 – pág. 1]

em nada interferiria no arcabouço probatório que já continha elementos suficientes para a prolação de sentença, mormente quando o mero descompasso sobre o local onde a droga teria sido encontrada não alteraria a valoração da prova, quando o policial militar Maycon Douglas Teixeira Bonifácio ratificou perante a autoridade judiciária todos os elementos que foram colhidos na fase inquisitorial, corroborando os termos da exordial acusatória, inclusive elucidando que ele encontrou algumas porções de entorpecente no padrão de energia elétrica da residência e, como ficou do lado de fora do imóvel, acredita que o Comandante que entrou e confeccionou o boletim de ocorrência, “
possivelmente encontrou outras porções dentro da residência
” – ID 77747022.

Por sua vez, a segunda tese, em se tratando o dinheiro de bem fungível, materializaria uma prova “praticamente diabólica” tentar vinculá-lo a um auxílio emergencial, sem olvidar que ainda que se demonstrasse tal derivação os demais elementos constantes dos autos já atestavam, com suficiência, a aptidão para a conclusão da demanda penal.

Com essas considerações,
REJEITO
também a presente preliminar de cerceamento de defesa, na amplitude de suas causas de pedir.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
JACKSON DOUGLAS DIAS DO NASCIMENTO
foi denunciado e condenado pela prática dos crimes tipificados no
artigo 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006
c/c

artigo 12,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003
, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque no dia 28/08/2020, por volta das 23h45min, na residência situada na Rua 08, Quadra 24, Casa 14, Bairro Jardim São Bento, na cidade de Rondonópolis-MT, mantinha em depósito, guardava e vendia
04 (quatro) porções de
maconha
, perfazendo a massa bruta de
177,92 g (cento e setenta e sete gramas e noventa e dois miligramas)
, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na mesma data, hora e local supracitados, o ora apelante possuía, sem a devida autorização e em desacordo com a determinação legal,
01 (uma) arma de fogo, sendo um revólver calibre 38
, marca Rexio, n.º 148345, contendo
03 (três) munições intactas
, do mesmo calibre, que foram devidamente apreendidas.

De acordo com a denúncia,
após receber delação de que dois homens estavam comercializando entorpecentes na referida residência, bem como que possuíam uma arma de fogo e que um deles, Ronaldo Rosa Somokovitz, seria o autor do latrocínio ocorrido no dia 24/08/2020 (B.O nº 2020.198929), a polícia militar se deslocou ao local indicado, onde encontrou Ronaldo, bem como o ora apelante
JACKSON
, os quais tentaram foragir para o interior do imóvel, porém, foram interceptados e abordados.

Realizada revista domiciliar, os policiais apreenderam as referidas porções de droga embaixo da única cama da casa, bem como a quantia de
R$ 527,00 (quinhentos e vinte e sete reais) em dinheiro
. Na laje da residência, próximo a uma caixa d'água, localizaram a mencionada arma de fogo, na qual continha 03 (três) munições intactas, do mesmo calibre. Ainda no imóvel, também encontraram
01 (uma) balança de precisão
e
01 (um) aparelho celular
, cor azul, marca Motorola.

Circunstanciados os fatos e
inexistindo outras preliminares a serem enfrentadas e/ou matéria de ordem pública a ser reconhecida
ex officio
, passa-se ao direto enfrentamento dos pedidos meritórios.

1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO.

Em que pese o apelante sustentar a insuficiência de provas aptas a demonstrar seu envolvimento no comércio malsão e/ou na posse irregular de arma de fogo de uso permitido, a
materialidade de ambos os delitos

encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante de ID 77743091 – pág. 2; Boletim de Ocorrência Policial de ID 77743091 – págs. 3/8; Termo de Exibição e Apreensão de ID 77743091 – pág. 13; Laudo Pericial Preliminar n.º 200.2.04.2020.009547-01 de ID 77743091 – págs. 25/27;

Laudo Pericial Definitivo n.º 3.14.2020.70988-01 de ID 77747015, os quais concluíram tratar-se de
177,92 g (cento e setenta e sete gramas e noventa e dois miligramas)
de maconha
; Laudo Pericial em arma de fogo e munições de ID 77747007 – págs. 3/4,

além dos depoimentos testemunhais amealhados aos autos.

Especificamente com relação à
autoria delitiva
,
interrogado ainda na fase inquisitorial (ID 77743091 – págs. 18/20) o apelante assumiu a propriedade da droga e da arma apreendida em sua residência, detalhando que comprou o entorpecente para vender, inclusive já havia comercializado uma parte dele, momento em que eximiu Ronaldo de qualquer responsabilidade, atestando que este só estava no local para beberem cerveja e comerem carne juntos.

Quando ouvido pela autoridade judicial (ID 77747022),
JACKSON DOUGLAS DIAS DO NASCIMENTO
se retratou, dizendo que na verdade é usuário de droga. Tanto a arma como a droga pertenciam a Ronaldo e ambos usavam entorpecentes juntos. Revelou ter confessado na delegacia somente porque a polícia ameaçou chamar o dono da casa, que no caso é o seu cunhado.
O dinheiro era de um auxílio emergencial que estava recebendo, mas não soube dizer como Ronaldo teria escondido a arma sobre a laje da casa.

Por sua vez, o
policial militar Maycon Douglas Teixeira Vilela Moraes
evidenciou sob o crivo do contraditório que o serviço de inteligência recebeu informações de que no local estava sendo desenvolvido o comércio de entorpecentes e que lá se encontrava o suspeito de ter sido o executor de um latrocínio (homicídio seguido de roubo a uma motocicleta) ocorrido dias antes. Chegando ao local, dentro do padrão de energia da casa foi encontrada parte da substância entorpecente. Já a arma, que estava municiada, foi localizada em cima do pilar da caixa d’água. Os dois indivíduos estavam fazendo uso de substância entorpecente e aparentavam estar comemorando. Segundo o próprio apelante a casa era por ele alugada da sua irmã. A princípio ninguém assumiu os ilícitos. Parte do dinheiro estava à mostra no sofá, o restante embaixo do colchão (ID 77747022).

Em delitos desse jaez, o depoimento policial constitui prova de suma importância
para embasar a condenação, quando em consonância com as demais evidências dos autos, como no caso, razão pela qual não
pode ser desprestigiado, apenas, e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, notadamente quando as assertivas se mostram harmônicas e coerentes com o remanescente do acervo probatório, no qual não restou demonstrada qualquer tendência de incriminação injustificada do acusado,
ex vi
do Enunciado Orientativo n.º 08 da TCCR/TJMT –
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Como se não bastasse, sempre pertinente ressaltar que para a caracterização da narcotraficância é prescindível a prova flagrancial do comércio ilícito em sua completude, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no enunciado de n.º 7, também deste Sodalício,
in litteris
:

“Enunciado Orientativo n.º 7 -
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

De outro viés, embora ainda haja tese de autodefesa reportando que à época do fato o apelante seria
usuário de drogas
, urge rememorar que tal circunstância, por si só, não é capaz de afastar a caracterização do comércio malsão, máxime porque eventuais condições de usuário não excluem a de traficante, sendo comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício.

Sobre o assunto:

“
Enunciado Orientativo n.º 3
– A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
. (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

No sistema processual pátrio, a mera alegação, cujo objetivo seja a escusa de responsabilidade, não tem o condão de abalar o conjunto probatório já produzido, de modo que convergindo os depoimentos policiais com as circunstâncias da prisão, da apreensão dos entorpecentes, a confissão extrajudicial do apelante, acompanhados de apreensão de petrecho sabidamente utilizado na venda das substâncias proscritas [balança de precisão e significativa quantidade de dinheiro], além de revólver e munições, assegura-se e valida-se o édito condenatório proferido em 1.ª instância pelos crimes de tráfico de entorpecentes e de posse irregular de arma de fogo, afastando-se a pretensão absolutória.

Outrossim, o crime do
artigo 12 da Lei n.º 10.826/2003
encontra-se, de igual modo, caracterizado pela mera conduta de possuir a arma e respectivas munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por constituir crime de perigo abstrato, cuja propriedade do material bélico restou assumida extrajudicialmente por
JACKSON DOUGLAS DIAS DO NASCIMENTO
e corroborada em juízo pelo depoimento policial.

Ademais, foi
devidamente comprovada a potencialidade lesiva da arma de fogo e a eficiência das munições no laudo pericial acostado no ID

77747007 – págs. 3/4, constatando-se que
“...
A arma de fogo questionada, no estado em que se encontrava quando foi recebida nesta Gerência, se mostrou eficiente para a realização de disparos, sendo capaz de percutir e deflagrar cartuchos de munição compatíveis com a mesma. Os cartuchos de munição questionados, se mostraram eficientes e deflagraram tiro na primeira tentativa.
...”
(sic).

Com essas considerações, não há qualquer reparo no édito condenatório prolatado, o qual deve ser integralmente mantido.

2 –

DA DOSAGEM DA PENA.

Extrai-se da sentença que assim fora dosada a pena de
JACKSON DOUGLAS DIAS DO NASCIMENTO
,
in verbis
:

“...Quanto ao crime de
TRÁFICO DE DROGAS
:

A
culpabilidade
é inerente à infração penal. O acusado registra duas condenações nos autos GR/SEEU 0007984-64.2017.8.11.0064, referente as ações penais 0006856-82.2012.8.11.0064 e 0004887-95.2013.8.11.0064, com trânsito em julgado respectivamente em 10/07/2019 e 20/03/2017. De tal modo,
o Juízo utiliza da condenação referente aos autos 0004887-95.2013.8.11.0064 para reconhecimento de maus antecedentes
. A
conduta social
não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da
personalidade
da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O
motivo do crime
é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. As
circunstâncias
e as
consequências do crime
foram minimizadas pela atuação pontual da Polícia Militar. Por fim, no particular do
comportamento da vítima
, tratando -se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis, fixa -se a
pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa
.

O Juízo reconhece a
atenuante da confissão extrajudicial
(STJ 545),
compensando -a com a agravante da reincidência genérica registrada no GR/SEEU nº 0007984-64.2017.8.11.0064
– autos 0006856-82.2012.8.11.0064, que transitou em julgado no dia 10/07/2019, conforme entendimento consolidado do STJ, fixando a
pena provisória em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa
.

Ausentes causas de aumento ou diminuição de penal, razão pela a qual fixa -se a
pena definitiva 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
a serem cumpridos em regime inicialmente
FECHADO
porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘b’ do Código Penal eis que se trata de agente portador de maus antecedentes e, de igual modo, reincidente, e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
(LAT, art. 43 ).

Quanto ao
crime de POSSE ILEGAL de arma de fogo de uso permitido:

A
culpabilidade
da agente, no caso presente, não foge da normalidade. O acusado
registra duas condenações
nos autos GR/SEEU 0007984 -64.2017.8.11.0064, referente as ações penais 0006856 -82.2012.8.11.0064 e 0004887-95.2013.8.11.0064, com trânsito em julgado respectivamente em 10/07/2019 e 20/03/2017. De tal modo,
o Juízo utiliza da condenação referente aos autos 0004887-95.2013.8.11.0064 para reconhecimento de maus antecedentes
. A
conduta social
não foi objeto de prova. Inviável a análise da
personalidade
da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc, não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O
motivo do crime
é imanente à figura típica. Já as
circunstâncias
nada a considerar e as
consequências do crime
foram minimizadas pela atuação pontual da Polícia. No particular do
comportamento da vítima
, tratando -se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo os agentes circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a
pena base
em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

O Juízo
reconhece a atenuante da confissão, compensando-a com a agravante da reincidência genérica registrada no GR/SEEU nº 0007984-64.2017.8.11.0064
– autos 0006856-82.2012.8.11.0064, que transitou em julgado no dia 10/07/2019, conforme entendimento consolidado do STJ, fixando a
pena provisória em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção e 25 (vinte e cinco) dias -multa.

Ausentes causas de aumento ou diminuição, fixando -se, assim, a
pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção
a serem cumpridos em regime
SEMIABERTO
porque presentes os requisitos do art. 33, §2º, ‘c’ e § 3º do Código Penal porque se trata de agente portador de maus antecedentes e reincidente, e
25 (vinte e cinco) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
, considerada a situação econômica do agente

Descumprido o requisito objetivo, bem assim frente à reincidência e maus antecedentes, defeso falar em sursis penal e/ou restritiva de direitos (CPB, 44 e 77).

Desde logo,
na forma do art. 69 do CP e art. 111 da LEP, UNIFICA -SE as sanções penais 07 (sete) anos e 0 6 (seis) meses e 608 (seiscentos e oito) dias multa
. Por outro lado, ainda que o art. 76 do CPB preceitue a necessidade de executar primeiramente a pena de maior gravidade, tanto a reclusão como a detenção são sanções penais da mesma espécie. Segundo o STJ, “As reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, haja vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie.” (STJ - AgRg nos EDcl no HC 502.549/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 20/08/2019). Demais a mais, não se alterou o
regime inicial de cumprimento de pena que é o fechado...”
– ID 77747021 – págs. 2/5.

Apenas a sanção basilar imposta para o crime do Estatuto do Desarmamento foi objeto da irresignação recursal, porquanto estabelecida em
oito meses acima do mínimo legal
, após o desabono de uma única circunstância judicial [antecedentes criminais], patamar reputado exacerbado pela i. Defesa.

Ocorre que, considerando que
o preceito secundário
in abstrato
do crime tipificado no artigo 12 da Lei n.º 10.826/03 varia de 01 (um) a 03 (três) anos de detenção, bem como que o
Código Penal não estabeleceu critérios objetivos para a fixação da pena, conferindo-se ao juiz relativa discricionariedade, tem-se que diante do consagrado parâmetro de aumento de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, fazendo-o incidir sobre o
intervalo
de pena em abstrato (dois anos = 24 meses), resultará no acréscimo de 3 (três) meses à pena mínima cominada pelo tipo penal, fixando-se, pois, em acolhimento ao pleito defensivo, a pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção,
além do pagamento de

18 (dezoito) dias-multa,
para o crime de posse irregular de arma de fogo.

Ainda no bojo da sentença, na segunda fase dosimétrica, foi reconhecida
a atenuante da confissão, compensando-a com a agravante da reincidência genérica registrada no GR/SEEU nº 0007984-64.2017.8.11.0064 – autos 0006856-82.2012.8.11.0064, de modo que a pena provisória continua em

01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção
, além do pagamento de

18 (dezoito) dias -multa
.

Ausentes causas de aumento ou diminuição, fica a
pena definitiva
estabelecida
para o
CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO
em
01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção
,
a ser cumprida em regime inicial
SEMIABERTO
por se tratar de réu reincidente,
além do pagamento de

18 (dezoito) dias-multa
, à razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Na forma do
artigo 69 do Código Penal
e art. 111 da LEP,
UNIFICA-SE
as sanções penais em
07 (sete) anos e 01 (um) mês, além do pagamento de 601 (seiscentos e um) dias-multa
, à razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato,

permanecendo o regime inicial de cumprimento de pena o
fechado
, conforme precedente que segue desse Sodalício:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – SOMA DAS PENAS DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO – SOMA DAS PENAS DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO – IMPOSIÇÃO DE CUMPRIMENTO EM REGIME FECHADO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PREVISÃO LEGAL DE CUMPRIMENTO PRIMEIRAMENTE DA PENA DE RECLUSÃO E DEPOIS DA DE DETENÇÃO – PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO – IMPERTINÊNCIA –
INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DA LEP – ADMISSÃO DA SOMA DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO PARA DEFINIÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO QUANDO DA UNIFICAÇÃO
– PRECEDENTES DE TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTE TRIBUNAL – AGRAVO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Se durante o curso da Execução Penal o Agravante é condenado a penas cumulativas de detenção e de reclusão,
a teor do que dispõe o art. 111 da Lei n.º 7.210/84, está autorizada a soma das referidas penas para se estabelecer o regime inicial de cumprimento das sanções penais, mesmo de formas distintas de cumprimento, por força da respectiva unificação.
Precedentes das Cortes Superiores e do TJMT.”
(TJ-MT - EP: 00022257820198110055 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 30/11/2019). Grifei.

3 – CONCLUSÃO.

Com essas considerações,
REJEITO AS PRELIMINARES
arguidas e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao apelo interposto por
JACKSON DOUGLAS DIAS DO NASCIMENTO
, tão somente para redimensionar a pena-base imposta em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo, unificando-se as reprimendas de reclusão e de detenção em
07 (sete) anos e 01 (um) mês
, além do pagamento de
601 (seiscentos e um) dias-multa
, à razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato,

para fins de manutenção do regime inicial
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021